Tribunal: CARF
Processo: 19647.004514/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004514/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
FISCAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso, nos exatos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
No caso dos autos, a adesão a parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2012,
exercício de 2013, no valor total de R$ 47.230,24, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão, no
valor de R$ 53.415,35, e multas isoladas pela falta de recolhimento do IRRF devido a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004514/2007-41
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004514/2007-41

carnê-leão, no valor de R$ 8.015,26, conforme se depreende do auto de infração, culminando
com a apuração do imposto de renda pessoa física no valor de R$ 14.158,06 (fls. 5/23).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-27.208, proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 177/193):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03 a 11,
no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 14.158,06 (quatorze mil, cento e cinquenta e
oito reais e seis centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de
mora, calculados até 30/04/2007, além da multa exigida isoladamente, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 47.230,24 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta reais e
vinte e quatro centavos).
2. Foram encaminhados ao contribuinte o Termo de Início de Fiscalização de fls. 17 e
18, e o Termo de Intimação de fls. 20 a 21, pelos quais foi solicitado que confirmasse a
prestação de serviços e o recebimento de valores pagos por pessoas físicas relacionadas
no anexo I de fls. 21.
3. Não houve atendimento, por parte do fiscalizado.
4. Constam, também, do processo, os Alvarás de autorização emitidos pela Justiça do
Trabalho de fls. 24 a 45, durante o ano-calendário de 2002.
5. A fiscalização, em sequência, procedeu à lavratura do Auto de Infração, em virtude
de terem sido constatadas as seguintes infrações, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 05 a 07:
5.1 - omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas (omissão no valor de R$ 53.415,35, fato gerador em 31/12/2002); e
5.2 - falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carne-leão
(multas isoladas aplicadas nos valores relacionados As fls. 09 a 10).
6. Ciência do lançamento em 21/05/2007, conforme aviso de recebimento de fls. 148.
7. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 14/06/2007, a
impugnação de fls. 50 a 53, alegando, em síntese:
7.1 - que, por razões alheias A sua vontade, somente tomou ciência das intimações
enviadas pelo Fisco em maio de 2007, quando já havia sido lavrado o Auto de Infração,
razão pela qual deixou de fornecer as informações solicitadas;
7.2 - que o valor de R$ 24.131,18, a que se refere o Alvará n° 01712/2002 da 1a Vara do
Trabalho do Recife, concernente ao Processo n° 00373-1992-001-06-00-1, tendo como
reclamante o Sr. Raimundo Luiz dos Santos e como reclamada a Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro, já foi submetido a tributação como rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas, em sua declaração de ajuste anual (docs. 02 a 06 de fls. 56 a 61);
7.3 - que os valores a que se referem os Alvarás n° 01128/02, no valor de R$ 260,00
(Severino Adelino Candido – 5a Vara do Trabalho do Recife), n° 00245/02, no valor de
R$ 625,07 (Valdir Joaquim da Silva - 3a Vara do Trabalho de Jaboatão) e n° 00065/02,
no valor de R$ 554,48 (José Cicero Cavalcanti – 19a Vara do Trabalho do Recife) foram
devidamente oferecidos A tributação juntamente com o valor total de R$ 13.000,00, a
título de rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme declaração de ajuste anual;
7.4 - que devem ser deduzidos, da base de cálculo da multa isolada por falta de
recolhimento de imposto a título de carnê-leão, os três dependentes informados em sua
declaração de ajuste anual, Enio Roberto Bezerra Soares, Rafael Bezerra Soares e
Eveline Mercês Bezerra Soares;
7.5 - que elabora demonstrativo relativo à multa pelo não recolhimento do carnê-leão
(fls. 52) e planilha contendo os valores recebidos de pessoas físicas (doc. 07 de 62),
concordando com a seguinte apuração:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004514/2007-41

Imposto de Renda Pessoa Física devido: R$ 7.126,93
Juros de mora até abril/07: R$ 4.595,44
Multa de 112,50%: R$ 8.017,80
Multa de 50% pelo não recolhimento de carnê-ledo: R$ 4.213,52
7.6 - que junta, As fls. 63 a 65, declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2002
contendo os valores omitidos;
7.7 - que requer parcelamento em sessenta meses da parte do lançamento não
impugnada;
7.8 - por fim, requer seja acolhida a impugnação parcial do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para considerar a omissão sobre os rendimentos recebidos
no valor de R$ 27.847,62, apurando o imposto suplementar de R$ 7.126,93, a multa de ofício
para R$ 8.017,79, e a multa isolada de 50%, no valor de R$ 7.531,53.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/09/2009 (fls. 211/212), o contribuinte, em
08/10/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 217/219), trazendo os argumentos a seguir
sintetizados:
PRELIMINARMENTE
Requer a extinção do Auto, pelo motivo que a Lei no 11.9411/09, em seu art. 14,
remitiu todos os débitos inferiores a R$ 10.000,00, sendo o valor apurado no presente
Auto de R$ 7.126,93.
Afora isso, o autuado já pagou por conta do débito acima a importância de R$
4.277,28, que deve ser compensada, diminuindo ainda mais o valor do imposto devido,
totalizando uma dívida de R$ 2.849,65, menor que dez mil reais, portanto.
NO MÉRITO
O autuado insiste em afirmar que o valor recebido da pessoa jurídica Cia. De
Navegação Lloyd Brasileiro, liquidada pela Unido Federal, trata-se de honorários
advocatícios da sucumbência, ou seja, da condenação de honorários em que a Juíza
Titular da 1o Vara do Trabalho do Recife, no processo n° 00373-1991-1, condenou a
Cia. Lloyd Brasileiro a pagar os honorários. Como não houve Recurso Ordinário,
porque a Cia. Lloyd se encontrava em liquidação, prevaleceu os honorários da
sucumbência, que não se confundem com honorários pagos pelo Reclamante, inclusive
não foi pago pelo Reclamante nenhum honorário, uma vez que os honorários de
sucumbência já estavam incluídos nos cálculos e a Justiça do Trabalho proíbe o
advogado de receber honorários do Reclamante e do Reclamado, concomitantemente.
Por isso, o Autuado ratifica os termos de sua defesa, requerendo que seja excluído do
Auto de Infração, o imposto cobrado, concernente Cia. Lloyd Brasileiro, porque cabia à
União Federal, no ato do pagamento do precatório, ter deduzido o imposto de renda e
recolhido o mesmo aos cofres públicos. Não o fazendo, tal imposto deve ser cobrado da
União e não do Autuado, que agiu de boa-fé ao colocar em sua declaração de imposto
de renda o recebimento dos honorários, crente que a União havia retido tal imposto na
fonte.
Requer, ao final, seja a autuação julgada improcedente e declarado insubsistente o
lançamento do imposto de renda. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 221/231.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004514/2007-41

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, vale salientar, que o Recorrente somente se insurgiu contra a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas de R$ 24.131,18, R$ 260,00, R$ 625,07 e
R$ 554,48, por já haver submetido tais valores à tributação, na DAA/2003, a título de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas, nada se manifestado em relação aos
demais rendimentos apurados, razão pela qual tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção e subsistência parcial da autuação em relação aos pontos ora
incontroversos.
Pois bem. Quanto à demanda propriamente dita, embora o presente recurso seja
tempestivo e atenda aos pressupostos de admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que a peça recursal informa que os débitos ainda subsistentes foram
incluídos em parcelamento ordinário,
em 60 parcelas, ocorrido no processo no
19647.006942/2007-17, já tendo inclusive promovido a quitação regular de nove parcelas,
conforme, aliás, se depreende das guias DARF e comprovantes de pagamento ora trazido aos
autos (fls. 221/231).
Portanto, diante da noticiada e comprovada adesão ao parcelamento, a discussão
de mérito no âmbito administrativo tornou-se inviável, porquanto tal ato implica em desistência
integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal, importando no esgotamento
da instância administrativa.
Neste ponto, o art. 78, §§ 2o e 3o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida ao
prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004514/2007-41

Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar cobrança em duplicidade do débito vinculado aos autos, eis que já
consolidado em parcelamento ordinário – processo no 19647.006942/2007-17.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do presente recurso.
É como voto
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital